Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717398-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME RECORRIDA: FR TRANSPORTADORA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, parágrafo único, do Código Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecida a desconsideração da pessoa jurídica em face da presença dos pressupostos necessários para o seu reconhecimento. Articula que os indícios de encerramento irregular autorizariam a medida a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do patrono Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 50, parágrafo único, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso em apreço, em que pesem as frustradas consultas judiciais aos sistemas conveniados a este Tribunal na tentativa de localizar bens da empresa executada passíveis de penhora, além de sua dissolução irregular, certo é que a parte agravante não trouxe quaisquer fatos concretos que permitam deduzir a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Destarte, o agravante não logrou êxito em demonstrar que a emissão da cártula pela executada se deu em benefício do próprio sócio da agravada” (ID 11766513). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027